Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712858-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, ISAAC SANTIAGO RODRIGUES, R. S. R., P. S. R. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EMÍLIA RODRIGUES MIRANDA e seus filhos, I. S. R., R. S. R. e P. S. R., contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu cálculos realizados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV ou precatório nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0704171-35.2020.8.07.0018. Os agravantes afirmam que os agravados foram condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como alimentos por meio da obrigação de pagamento mensal de pensão correspondente a um terço do salário-mínimo para cada um dos filhos até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade e para a viúva até a data em que seu falecido companheiro completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que na visão dos agravantes está incorreto porque desrespeitou a necessidade de incidência da atualização monetária a partir do evento danoso e de “projeções futuras” dos alimentos. Assim, sustentam a necessidade de reforma da decisão para determinar que os cálculos sejam feitos de acordo com o título executivo em relação à correção monetária e aos juros de mora e inclusão dos valores futuros devidos como alimentos. Requerem o deferimento de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 224400323 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial, visto que efetivados em conformidade com a decisão de ID 221563765. Expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intime-se as partes exequentes para manifestação acerca da petição de ID 224278921. Intimem-se. Suscito de ofício preliminar de cerceamento de nulidade da decisão. Os ora agravantes requereram o cumprimento de sentença por meio da petição de ID 169310508 dos autos de origem e apresentaram cálculos que incluem a totalidade dos alimentos devidos pelos executados, inclusive as prestações futuras. Intimado, o DER apresentou impugnação no ID 175580993 alegando excesso de execução, notadamente em relação aos alimentos (pensão mensal), que foram cobrados até seu termo final, que só ocorrerá em 2042. Os exequentes então informaram que o cálculo considerou a totalidade do período porque o art. 950, parágrafo único, do Código Civil permite que a indenização seja paga de uma só vez e requereram o pagamento do valor incontroverso e a rejeição da impugnação apresentada pelo DER (ID 177291647 dos autos de origem). Após, o DER alegou que os cálculos da contadoria consideraram a data da sentença como termo inicial da correção monetária, mas que a condenação ocorreu apenas quando do julgamento de apelação dos autores, por acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível (ID 190284776 dos autos de origem). Os autos foram diversas vezes remetidos para a Contadoria Judicial (IDs 177861708 e 190795622 dos autos de origem), inclusive com apontamento de que "deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial", sem que o Juízo de origem tenha fornecido ao órgão auxiliar clareza sobre os parâmetros que devem ser seguidos na elaboração do parecer. A Contadoria Judicial inclusive afirmou entender que a correção monetária incide a partir do acórdão (e não da sentença), pois apenas em segunda instância houve a fixação do valor (ID 202534540 dos autos de origem). Em outra manifestação suscitou dúvidas ao Juízo e afirmou expressamente que a impugnação contém questão jurídica (ID 216822787 dos autos de origem). O Código de Processo Civil prevê expressamente que a expedição de precatório, se impugnada a execução, será expedida após a rejeição das alegações da parte: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; No caso dos autos de origem, o Juízo determinou a expedição de precatório ou RPV sem analisar a impugnação apresentada pelo DER e homologou cálculos feitos pela Contadoria Judicial embora houvesse controvérsia sobre questões jurídicas que impactam diretamente o valor a ser pago. A postura do Juízo de origem configura error in procedendo, já que houve determinação de pagamento sem que questões importantes fossem resolvidas. Essa situação caracteriza também a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, incluiu no art. 93 da Constituição a seguinte previsão: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Debruçando-se sobre o dever de fundamentação das decisões, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional no 45, o Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte: Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária. A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que - sem sequer transcrever a sentença - limita-se a afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que "no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão", somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que "a prova é tranqüila em desfavor dos réus": a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78013, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/11/1998, DJ 19-03-1999 PP-00009 EMENT VOL-01943-01 PP-00135) (grifei) Discorrendo sobre o tema, Uadi Lammêgo Bulos acrescenta: "Pelo princípio da motivação das decisões, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar as razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente. Estágio atual do princípio da motivação: houve época em que o princípio da motivação das decisões judiciais era tratado como uma garantia técnica do processo. Modernamente, o pórtico constitui uma garantia de ordem política e, simultaneamente, uma garantia da própria jurisdição. Num Estado Democrático de Direito, é mediante sentenças fundamentadas e descomprometidas com interesses espúrios que se avalia a atividade jurisdicional. As partes averiguam se as suas razões foram respeitadas, sendo examinadas, pela autoridade jurisdicional, com imparcialidade e senso de justiça. Trata-se de uma garantia contra possíveis excessos do Estado-juiz. (...) O ministro, o desembargador ou o juiz têm, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento. Não basta que a autoridade jurisdicional escreva: "denego a liminar" ou "ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar". Do mesmo modo, relatores de processos administrativos devem fundamentar suas conclusões, e não, simplesmente, decidir de modo aleatório, superficial ou desconcatenado. Para que o princípio em estudo se concretize, não basta a menção pura e simples aos documentos da causa, às testemunhas ou à transcrição dos argumentos dos advogados." (in Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2015) Não pode o Juízo transferir à Contadoria Judicial a análise de questões jurídicas que foram levantadas pelas partes e determinar a expedição de precatório sem que essas questões sejam expressamente resolvidas pelo magistrado(a). No mesmo sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AOS CALCULOS NÃO APRECIADAS. SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE DE CUMPRIMENTO PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NULIDADE. DO RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E ACOLHIDA QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA ANULADA. 1. (...) 5. Verifica-se dos autos que, em que pese a última planilha apresentada pela contadoria judicial não ter sido impugnada pela parte apelante, o cálculo em questão tratou apenas de retificar um dado quanto ao saldo adiantado para remunerar o Administrador Judicial mantendo-se na integra quanto aos demais pontos, esses por sua vez impugnados anteriormente pela apelada e que o Juízo determinou que se realizasse primeiramente a correção para depois analisar as respectivas impugnações dos cálculos apresentadas pela apelante. Destarte, resta evidente cerceamento de defesa quando ausente análise da impugnação apresentada pela parte e que a sentença extingue o processo pelo integral pagamento quando na verdade a parte não concordou com os respectivos valores devidamente impugnados e não apreciada a impugnação. 6. Apelação da parte devedora não conhecida. Da parte credora conhecida, preliminar de cerceamento de defesa acolhida, sentença anulada. (Acórdão 1694969, 0711527-06.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.) Logo, é necessário que o Juízo de origem promova o julgamento adequado da impugnação apresentada pelo DER e estabeleça, antes de remeter os autos para a Contadoria Judicial, além de outras questões que tenham sido suscitadas pelas partes: a) o termo inicial da correção monetária, considerando que uma das partes foi condenada em primeira instância por sentença e a outra em julgamento de apelação; b) se a parte exequente pode ou não incluir no valor devido as parcelas futuras da pensão, a fim de que sejam pagas de uma vez só. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de nulidade da decisão, CONHEÇO do recurso e determino a suspensão do processo até julgamento final deste agravo de instrumento. Fica prejudicado o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 19:35:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador